Tribunal: TJSP
Processo: 1105502-14.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS QUE EMBASAM O PLEITO FALIMENTAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA A DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A FALÊNCIA DEVIDO À PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. OBSERVÂNCIA DE INOVAÇÃO PROCESSUAL NO PEDIDO DA AUTORA/APELANTE. HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. ALEGAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS QUE EMBASAM O PLEITO FALIMENTAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA A DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR A FALÊNCIA DEVIDO À PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. OBSERVÂNCIA DE INOVAÇÃO PROCESSUAL NO PEDIDO DA AUTORA/APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REALMENTE DEVIDOS E MAJORADOS, CONFORME OS PRECEITOS DO ART. 85, § § 2o E 11, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105502-14.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEW
PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado
CDW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso e majoraram honorários. V. U. Compareceu para
sustentação oral o Dr. Osvaldo Cruz dos Santos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24037
Apelação Cível no 1105502-14.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Paulo Furtado de Oliveira Filho
Apelante: New Progress Factoring de Fomento Mercantil Ltda
Apelado: CDW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. ALEGAÇÃO
DA
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
DOS
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS QUE EMBASAM O
PLEITO FALIMENTAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO
PARA
A
DIMINUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
SENTENÇA
APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECRETAR
A FALÊNCIA DEVIDO À PRESCRIÇÃO DOS
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. OBSERVÂNCIA DE
INOVAÇÃO
PROCESSUAL
NO
PEDIDO
DA
AUTORA/APELANTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
REALMENTE
DEVIDOS
E
MAJORADOS, CONFORME OS PRECEITOS DO
ART. 85, § § 2o E 11, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.
A r. sentença (fls. 163/165), cujo relatório adota-se, julgou
improcedente o pedido de falência proposto por “New Progress Factoring de
Fomento Mercantil Ltda” (apelante) contra “CDW Indústria e Comércio Ltda”
(apelada), extinguindo o feito, com resolução de mérito, devido ao
reconhecimento de prescrição, arbitrando, ademais, verba sucumbencial fixada em
10 % sobre o valor da causa em favor dos patronos da apelada (valor da causa é de
R$ 93.846,60).
Asseverou o MM. Juízo a quo na sentença de fls. 163/165:
“(...) A Lei de Falências estabelece no seu artigo 94, inciso I:
“Art. 94 Será decretada a falência do devedor que: I sem
relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação
líquida materializada em título ou títulos executivos protestados
cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários
mínimos na data do pedido de falência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
No caso dos autos, o pedido de falência está fundado em termo
de confissão de dívida, de valor superior a quarenta salários
mínimos (fls. 18/24), emitida com fundamento em contrato de
'factoring'.
A ré, por sua vez, alega a existência de prescrição, o que
impediria a sua exigibilidade da dívida.
E com razão.
A credora havia ajuizado uma demanda contra a devedora (fls.
123/128), sendo o processo extinto por falta de interesse (fl.
129).
Nos autos da mencionada ação fica incontroversa a ausência de
citação da ré nos autos de cobrança.
A credora defende que a mera distribuição da ação interrompe o
prazo prescricional, enquanto a devedora defende que deveria ter
sido devidamente citada para que houvesse a interrupção do
prazo.
De fato, a mera distribuição da demanda tem efeito de
interromper a prescrição, desde que despachada a petição inicial
e o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei
processual, o que não ocorreu, tendo o processo sido extinto pelo
seu desinteresse (fl. 129).
Portanto, vencidas as obrigações em 2003 e tendo a prescrição já
se consumado antes do pedido de falência, não é possível a
decretação da falência.
Pelo exposto, julgo improcedente a demanda e condeno a autora
ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa”.

Apela “New Progress Factoring de Fomento Mercantil
Ltda”, sustentando, em síntese, que: a) a leitura combinada dos artigos 240, § 1o,
do CPC/2015, com o artigo 202, VI, do Código Civil/2002, conduz ao
entendimento de que os títulos apresentados ainda nos autos da execução de título
extrajudicial não estão prescritos; b) é preciso analisar conjuntamente o pedido de
falência e a execução anterior para se verificar a eventual prescrição dos títulos
executados; c) sempre adotou as diligências necessárias para integrar a apelada ao
polo passivo de ambas as demandas; d) o aludido art. 240 do CPC/2015, em seus
parágrafos 1o e 2o, admite a interrupção da prescrição não pela citação, mas pelo
despacho do juiz que a ordena, ainda que seja incompetente, desde que o
interessado promova as diligências necessárias para localizar o executado; e)
conforme se depreende dos autos da execução de título extrajudicial (autos no
0004616-21.2003.8.26.0161), a autora/apelante fez uso de inúmeros recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
efetivar o ingresso da apelada nos autos; f) não se pode apenar o autor com a
prescrição, quando este agiu e não foi negligente propondo a ação; g) o despacho
para a citação da requerida/executada foi proferido em 08/04/2003, pouco menos
de um mês após o vencimento das notas promissórias e dois meses do vencimento
das confissões de dívidas; h) o “aparecimento” da apelada nos autos da falência
garante a aplicação dos preceitos do art. 240, do CPC/2015, isto é, a prescrição é
interrompida pelo despacho que determina o ato citatório; i) a demora na citação
no caso concreto não evidenciou conduta negligente da apelante, que, desde o
início da ação, atuou no processo em busca do endereço da empresa ré, tendo
apresentado quase vinte petições solicitando diligências, endereços para citação ou
requerendo o auxílio do Juízo na pesquisa; j) após a decisão que determinou a
citação, diversas medidas foram adotas pelo Juízo no curso do processo, a pedido
da parte, visando à constrição do patrimônio da apelada (ex: ofícios ao BACEN,
pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de
patrimônio ativo, deferimento de medida cautelar de arresto, etc.); k) como a
autora/apelante não deu causa à demora na citação, a prescrição não pode ser
decretada, sendo que sua interrupção retroagirá à data da propositura da ação; l)
tendo ocorrido a interrupção da prescrição e tendo sido proposta a demanda
executiva dentro do lapso prescricional previsto, não há que se falar em prescrição
dos títulos executados, vencidos em 2003; m) há má-fé da apelada ao alegar que
não tinha ciência dos títulos executados, pois vendeu títulos “frios” à apelante,
posteriormente firmando confissões de dívidas para devolver os valores recebidos;
n) em 06/03/2019 a apelada distribuiu Ação de Rescisão Contratual (autos no
0065146-77.2003.8.26.0100) em face da apelante, objetivando anular as
confissões de dívida executadas; documentos que alegava desconhecer; o) o
processo foi distribuído depois da execução de título extrajudicial iniciado pela
apelante e, caso não tivesse sido extinto sem resolução de mérito em razão do não
recolhimento das custas judiciárias, certamente as ações teriam sido reunidas em
razão de identidade de partes e de objeto; p) de acordo com o art. 206, VI, Código
Civil/2002, infere-se que a apelada tinha ciência inequívoca dos títulos
executados, sendo que a prescrição já estaria interrompida; q) o atual pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
falimentar, fundado no art. 94, I, da Lei 11.101/05, decorre da execução
precedente, sendo que esta constitui um requisito de existência e validade do
presente pleito; r) sendo o requerimento da falência a continuação da execução de
título extrajudicial, a interrupção do prazo prescricional deve abranger desde a
primeira medida ajuizada, sob pena de se beneficiar aquele que inadimpliu com
suas obrigações; s) devido ao fato do pedido de falência ser uma decorrência da
execução frustrada, ao ingressar espontaneamente no feito, a apelada fez com que
se interrompesse o prazo prescricional (retroagindo à data de despacho da petição
inicial da demanda precedente, conforme os ditames do art. 240, CPC/2015); t)
subsidiariamente, quanto aos honorários advocatícios arbitrados em favor dos
patronos da apelada, pleiteia pela redução da verba sucumbencial, visto que fixada
num patamar excessivo e injustificável, tendo em vista o trabalho pontual
realizado pelos titulares de tal verba e o art. 85, § 8o, CPC/2015.
Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 230/246,
onde alega que: a) houve indevida inovação processual por parte da apelante, visto
que, após a apresentação da contestação, alega que o pedido de quebra se baseia
no art. 94, I, da Lei no 11.101/05, apesar de incialmente ter sido fundamentado no
art. 94, II, §o 4o, da Lei no 11.101/05, conforme estabelecido na petição inicial (fls.
01/05); b) a apelada jamais teve ciência do processo promovido contra sua pessoa,
na medida em que não foi citada; c) a ausência da citação do devedor em processo
de execução frustrada impossibilita a aplicação do art. 94, II, da Lei no 11.101/05;
d) o processo de execução movido pela apelante contra a apelada foi extinto, sem
resolução de mérito, em decorrência da desídia do recorrente, visto que não
movimentou tal processo; e) não se mostra lógico, razoável e legal que uma
empresa tenha a falência decretada em um processo de execução em que não foi
citada, e, consequentemente, não teve a oportunidade de pagar e/ou nomear bens
para satisfazer a execução; f) ausente a citação no processo de execução e,
consequentemente, inexistindo a oportunidade para a recorrida de efetuar o
pagamento da quantia devida ou a indicação de bens para a satisfação de seu
débito, o atual pedido de quebra mostra-se inviável, sendo necessária a extinção
da demanda, nos termos do art. 337, IV e IX, do CPC/2015/ g) tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
a ação de execução foi extinta ainda sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, o artigo 219, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, deste diploma legal atesta que, inexistindo a
citação do recorrido no processo de execução, não houve a interrupção da
prescrição, sendo o caso, portanto, de se reconhecer a prescrição dos títulos
cobrados nesta ação falimentar; h) as confissões de dívida datam respectivamente
de 29/11/2002 e 08/12/2002 e as notas promissórias são datadas no período
compreendido entre 15/01/2003 a 31/03/2003, apesar da presente ação falimentar
apenas ter sido ofertada em 23/10/2014. Sendo assim, à luz do art. 206, § 3o, VIII
e § 5o, o atual pedido de falência está erigido sobre títulos prescritos; i) no que
tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, tal verba foi fixada no
patamar legal mínimo (art. 85, § 2o, CPC/2015), não sendo o caso da aplicação do
art. 85, § 8o, do CPC/2015; j) a sentença apelada deve ser mantida intacta, sem
prejuízo da majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do
CPC/2015.
É o relatório.
I) A presente demanda foi ajuizada em 21/10/2014.
A autora narra, na inicial, que é credora da
requerida/apelada pela importância líquida e certa de R$ 93.846,60, representada
por confissões de dívidas e pelas notas promissórias devidamente protestadas (fls.
17/42).
O primeiro instrumento de confissão de dívida foi assinado
pela apelada em 29/11/2002, reconhecendo a existência do aludido débito,
propondo-se quitá-lo mediante a satisfação de seis notas promissórias.
Ademais, em 08/12/2002, um segundo instrumento de
confissão de dívida foi assinado pela apelada reconhecendo a existência de outro
débito proveniente da mesma dívida, propondo-se quitá-lo por meio de uma única
nota promissória.
Haja vista o não adimplemento das obrigações por parte da
apelada, a apelante ajuizou, em 2003, a ação de execução de título extrajudicial
(processo no 0004616-21.2003.8.26.0161).
Após diversas tentativas de localização da apelada e de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
que pudessem garantir/satisfazer a execução, conforme atesta a “Certidão de
Objeto e Pé” (fl.17), a ação foi tomada por frustrada, razão pela qual redundou na
desistência da apelante em relação a este feito.
Sem conseguir satisfazer seu crédito, a requerente/apelante
ajuizou o presente pedido de falência, com base no art. 94, II, §4o da Lei
11.101/05, de acordo com sua petição inicial (fl. 01/05).
Nos presentes autos, a requerida/apelada compareceu
espontaneamente para apresentar sua defesa e alegar a prescrição dos títulos
originalmente executados, informando também o encerramento de suas atividades
empresariais (fls. 88/118).
Conforme a decisão do MM. Juízo a quo, de fls. 151,
verificou-se que já existia pedido de falência anteriormente distribuído à 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais (processo no 0029470-34.2004.8.26.0100).
É necessário mencionar que em tal pedido falimentar, a
quebra da apelada foi deferida. No entanto, como a credora/apelante não realizou
o depósito caução para garantia dos salários do administrador judicial, o processo
foi extinto devido à ausência de pressuposto processual de existência e validade
(fls. 157/159).
Inclusive, a Administradora Judicial designada naquela
ocasião manifestou-se sobre o caso ressaltando que foi decretada a falência da
empresa “CDW Indústria e Comércio Ltda.” (apelada) e que, considerando que o
encerramento do rito falimentar correspondente ao processo no
0029470-34.2004.8.26.0100 ocorreu com a subsistência das obrigações, não se
vislumbra óbice para que um novo pedido seja reconhecido (fls. 160/162).
Sobreveio a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo,
objeto desta apelação (fl. 164/165), reconhecendo a consumação da prescrição dos
títulos que embasam o pedido falimentar da autora/apelante.
Apela a autora requerendo a reforma da r. sentença para que
se afaste a prescrição, tendo em vista o ajuizamento de execução precedente,
necessária para justificar o cabimento do presente pedido de falência.
Subsidiariamente, requer a diminuição dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
advocatícios, em razão de seu arbitramento em critérios não compatíveis com o
trabalho realizado pelos patronos da apelada.
A sentença apelada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme disposto a seguir.
II) Da Prescrição
Em primeiro lugar, salienta-se que qualquer abordagem
acerca dos títulos que fundamentaram os autos da execução de título extrajudicial
deve levar em consideração os preceitos do Código de Processo Civil de 1973,
visto que tal ação foi proposta em 2003 e extinta em 07/05/2013 (fl. 129), isto é,
período anterior à vigência do atual Código de Processo Civil (2015).
Tendo em vista tais apontamentos, destaca-se o art. 202,
Código Civil/2002, e o art. 219, CPC/73, conforme transcritos a seguir,
respectivamente:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I-
Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover no
prazo e na forma da lei processual;
II-
Por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III-
Por protesto cambial;
IV-
Pela apresentação do título de crédito em juízo de
inventário ou em concurso de credores;
V-
Por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;
VI-
Por qualquer ao inequívoco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único: A prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo
para a interromper” (destaca-se).
“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada
por juízo competente, constitui em mora o devedor e interrompe
a prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da
propositura da ação.
§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez)
dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço
judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o
máximo de 90 (noventa) dias.
§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos
parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a
prescrição.
§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.
§ 6o Passa em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo
anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do
julgamento” (destaca-se).
Em que pese a alegação da apelante em relação à existência
de despacho do MM. Juízo a quo nos autos da execução determinando a citação
da ora apelada e diversas tentativas realizadas por sua parte no sentido de buscar
trazer aos autos a requerida, tais fatores não são suficientes para obstar a aplicação
dos ditames do aludido art. 219, do CPC/1973, principalmente naquilo que tange
ao se parágrafo 4o.
Isso porque, além de inexistir a promoção da citação da
apelada no prazo e na forma da lei processual aplicável ao caso e estendendo-se o
feito por uma década, a aludida execução foi extinta por manifestação de
desistência da própria autora, ora apelante (fl. 129), sem a citação da requerida
(CPC/73, arts. 569 e 267, VIII).
Ademais, cabe mencionar que a ausência da citação não
ocorreu devido a uma suposta morosidade do serviço judiciário. Muito pelo
contrário, conforme alega a apelante no presente recurso, diversas tentativas de
localizar a apelada ou seus bens foram realizadas com o auxílio do Poder
Judiciário. Entretanto, mesmo com todos estes esforços, a citação da apelada não
foi devidamente realizada, nem mesmo via citação por edital (aliás, nada consta
nos presentes autos acerca da tentativa neste sentido pela apelante), conforme a
atesta a “Certidão de Objeto e Pé” (fl. 17), que deveria ser feito com a finalidade
de interromper a prescrição.
Nesse sentido, tendo em vista que a extinção da execução
de título extrajudicial ocorreu antes do esgotamento das possibilidades de citação
da ré/apelada, por iniciativa da própria apelante, é necessário reconhecer a
prescrição dos títulos de crédito que embasaram tal pedido e o atual pleito
falimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Cabe lembrar que a realização da citação é o fator que
impede a ocorrência da prescrição, principalmente devido à condição estabelecida
e salientada anteriormente no art. 202, I, do Código Civil/2002. Portanto, uma vez
extinto o feito pela própria manifestação da vontade da apelante antes do
esgotamento dos meios passíveis de citação, o despacho prolatado em 08/03/2003
não apresenta o condão de sustar a decorrência do prazo prescricional.
Ademais, menciona-se o fato de que a manifestação da
apelada nestes autos falimentares tampouco corresponde à interrupção da
prescrição dos títulos extrajudiciais, visto que, além de corresponderem a
processos distintos, apenas analisando o aspecto cronológico entre os dois
procedimentos, percebe-se que o processo de execução foi extinto em 07/05/2013,
enquanto a contestação da apelada nestes autos data de 04/05/2018.
Nesse sentido, o pedido da apelante quanto à inexistência
da prescrição não pode ser acolhido.
III) Da inovação dos fundamentos que embasam o
pedido falimentar.
Além da observação da ocorrência da prescrição nos
presentes autos, destaca-se, outrossim, a inovação dos argumentos que
fundamentam o pedido formulado pela autora.
Conforme consta na sua petição inicial, o pedido de falência
foi fundamentado no art. 94, II, e § 4o, da Lei 11.101/05, isto é, erigido numa
suposta ocorrência de uma execução frustrada. Destaca-se um dos trechos da
inicial (fl. 03):
“Após inúmeras e frustradas tentativas de recebimento em face
de execução de título extrajudicial, a requerente retirou
certidão a fim de comprovar a execução frustrada para a
instrução do presente pedido de falência” (destaca-se).
Entretanto, inovando em sua apelação (fls. 167/186), a
autora/apelante alegou que seu pedido de falência está erigido no art. 94, I, da Lei
11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Portanto, nota-se que as causas e os argumentos do pedido
falimentar foram modificados, situação que é inadmissível.
Ademais, mesmo que a prescrição dos títulos extrajudiciais
fosse afastada, o pedido falimentar não poderia embasar-se no art. 94, II, e §4o, da
Lei 11.101/05, visto que sequer houve a frustração da execução.
Isso se deve ao fato de que, para a configuração da execução
frustrada, é imprescindível que a requerida/apelada seja citada para se manifestar
quanto à falta de pagamento, a ausência de depósito do valor cobrado, bem como
da nomeação de bens suficientes à penhora. Ora, como asseverado anteriormente,
não se observou a citação da apelada nos autos do processo de execução de título
extrajudicial, isto é, não se configurou a existência destes três requisitos para
ensejar a frustração da execução. No mesmo sentido, destaca-se a ementa do
Agravo de Instrumento 2088813-13.2016.8.26.0000:
“Pedido de falência. Execução frustrada. Art. 94, II, da Lei no
11.101/2005. Necessidade para tanto da presença
concomitante de três requisitos no âmbito da execução
singular promovida contra a devedora, todos devidamente
comprovados na espécie: falta de pagamento e a par disso a
ausência de depósito do valor cobrado, bem como de
nomeação de bens suficientes à penhora, sempre dentro do
prazo legal. Petição inicial regularmente instruída com
certidão de objeto e pé, extraída da execução de título judicial
movida contra a devedora em atenção à regra do art. 94, § 4o,
da Lei no 11.101/2005, indicativa do preenchimento dos
requisitos necessários, inclusive com referência expressa à
intimação da executada para indicação de bens passíveis de
suportar excussão. Decisão de Primeiro Grau, que decretou a
quebra, mantida. Agravo de instrumento da ré não provido”.
(destaca-se).
Nesse diapasão, além da indevida inovação observada no
pedido da apelante, menciona-se o fato de que o atual pleito falimentar é
improcedente tanto quando analisado à luz do art. 94, I, da Lei 11.101/05, devido
à prescrição dos títulos que embasam o pedido; quanto à luz do art. 94, II e § 4o,
visto que não há que se falar em execução frustrada.
IV) Dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Sorte diversa não assiste à apelante quanto ao seu pedido
subsidiário referente aos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.
Isso porque, observou-se a instauração da lide nos autos,
principalmente tendo em vista os diversos argumentos suscitados na petição
inicial (fls.01/05), na contestação (fls. 88/118), na manifestação sobre a
contestação (fls. 132/141), nas razões de apelação (fls. 167/186) e nas
contrarrazões (fls. 230/246). Por conseguinte, observa-se a subsunção da situação
aos preceitos do art. 85, § 1o, do CPC/2015.
Ademais, as verbas advocatícias arbitradas na sentença não
são passíveis de redução, visto que já foram arbitradas no patamar legal mínimo
(10% sobre o valor atualizado da causa), conforme preceitua o art. 85, § 2o, do
CPC/2015.
Por outro lado, levando em consideração aquilo disposto no
§ 1o e § 11 do aludido art. 85, observa-se a necessidade da majoração dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, tendo em vista o trabalho
desempenhado pelos patronos da apelada em sede recursal (contrarrazões; fls.
230/246).
Portanto, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
V) Diante de tais fundamentos, portanto, é de rigor a
manutenção da r. sentença em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)